Tribunal: STF
Processo: AP 2421
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.997/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 26/2/2023, decretei a prisão preventiva do réu, efetivada em 7/3/2024 e mantida por decisões de 23/10/2023, 19/12/2023, 3/4/2024 e 10/6/2024 e 12/09/2024.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.



    Em 28/10/2024, a Defesa de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES apresentou Petição apontando que o réu contribuiu com a instrução, tendo oferecido detalhes de sua participação e demonstrando arrependimento pelos seus atos, razão pela qual “a segregação cautelar não se justifica mais”. Afirma que o réu tem um filho de 10 anos e “apresenta dificuldades em processar o sofrimento, enfrentando luto pela ausência de uma figura essencial, a quem atribuía conforto e segurança no cotidiano”, conforme apontado por laudo psicossocial anexado aos autos. Aponta a vulnerabilidade social da família e, ao final, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (eDoc. 113).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela negativa de revogação da prisão preventiva de Kennedy de Oliveira Alves” (eDoc. 130).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 130):



    A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Kennedy de Oliveira Alves mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já proferido pelo eminente Ministro relator em cinco oportunidades distintas, de modo mais recente na decisão de pp. 6674/6677. 



    A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. No ponto, deve ser anotado ter o réu sido identificado em vídeo gravado durante a invasão à sede do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que chegou a afirmar "é guerra", "quebra, quebra, quebra, quebra". Após acessar a área interna do STF, o réu afirmou "Nós num invade o trem? É nosso ... Aqui dentro do bagulho... Cadê aquele Lula? Cadê aquele Lula? Cadê aquele sem vergonha?". Na sequência, Kennedy de Oliveira Alves se dirigiu novamente ao ponto de entrada, uma janela quebrada, e incentivou outras pessoas a invadirem, entoando "bora entrar, bora entrar, bora entrar, bora entrar, bora cair pra dentro, bora".



    Os pontos trazidos na renovada manifestação da defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva. Ao revés, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, especialmente nos fortes indícios da materialidade e autoria dos crimes pelos quais Kennedy de Oliveira Alves foi denunciado. 



    Como relatado, no caso específico, os elementos indiciários apontam que o réu não só invadiu a sede do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como, após, dirigiu-se ao ponto de entrada principal incentivando outras golpistas a tomarem a mesma atitude.



    Além disso, gravou diversos vídeos instigando a prática de vandalismo e Golpe de Estado.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei a necessidade da restrição da liberdade do réu em face da conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública. Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, na Sessão Virtual de 1°/3/2024 a 8/3/2024 (eDoc. 25). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, CPF nº 090.991.616-03.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente